Tribunal: TJES
Processo: 5008975-49.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008975-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LET'S RENT A CAR S/A
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008975-49.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LET'S RENT A CAR S/A

RECORRIDO:
PICPAY SERVICOS S.A, LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA CAVALCANTI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALUGUEL DE VEÍCULO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO AUTORIZADA EM CARTÃO DE CRÉDITO. MÉTODO DE COBRANÇA EM DESCONFORMIDADE COM A PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). A narrativa do Recorrente é assim descrita, conforme se vê no relatório do ato sentencial guerreado,
in verbis
: “
O autor alega que firmou um contrato de locação veicular com a promovida Let’s, com direito de utilização de 2.000 km por mês, devendo ser efetuado o pagamento de km excedente após conferência de três em três meses, mas essa conferência nunca ocorreu e ao término do contrato, após dois anos de locação, houve a cobrança total de R$ 5.374,34, sendo o valor descontado em sua conta bancária PicPay sem autorização.
”. Inicialmente, cumpre destacar que, embora a cobrança realizada pela Recorrente se afigure devida (admitida extrajudicialmente pelo próprio consumidor), nota-se que a cobrança do débito via cartão de crédito do Recorrido viola os termos da contratação, tendo em vista que não autorizada pelo cliente.

(3). Nesse sentido, verifico que, se por um lado argui a Recorrente a regularidade de sua conduta com base em previsão constante dos termos gerais juntados à sua defesa, da leitura do contrato firmado entre as partes, nota-se que a cláusula contratual é redigida de forma sensivelmente distinta, valendo a reprodução do que dispõe o item do referido instrumento: “
4.1.1 A cobrança de todos os valores devidos pelo Locatário à Locadora serão realizados segundo a opção indicada no respectivo perfil do Locatário no app, e uma vez verificado que o método de pagamento não está ativo, não é válido ou não pode ser cobrado, fica a Locadora autorizada a utilizar outro método legal de cobrança.”
.

(4). Nesse ponto, cumpre destacar que a própria Recorrente aponta que o Recorrido descadastrou do aplicativo o cartão de crédito anteriormente utilizado para pagamento das obrigações decorrentes do contrato, de modo que, a partir desse ato, desautorizou expressamente a cobrança de eventuais débitos por aquele meio, o que, entretanto, não foi observado pela Recorrente, violando a própria cláusula contratual já destacada, que previa, nessas circunstâncias, a realização de cobranças por outros meios legais (inclusive mediante negativação do consumidor, conforme cláusula 4.5 do contrato).

(5). Dessa forma, não restam dúvidas quanto à abusividade da conduta da Recorrente, que cobrou o débito em aberto em desfavor do Recorrido através de expediente não autorizado, procedendo de modo temerário e contrariamente às próprias cláusulas contratuais por si impostas ao contratante, deflagrando-se inequívoco ato ilícito a partir da referida conduta.

(6). Por isso, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo pelo acerto do Juízo
a quo
, dada a efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrido, sendo certo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (cobranças indevidas de alta monta em desfavor do consumidor), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)